Tribunal: TJDFT
Processo: 0745764-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar para custeio de tratamento oncológico em ação ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se está correto o indeferimento da cobertura de tratamento de saúde, conforme consta na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2°e 3° da Lei 8.078/1990, em consonância com o enunciado de Súmula n° 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Embora a agravante afirme que o tratamento oncológico lhe foi negado com fundamento na carência contratual, foi comprovada a realização de cirurgia para tratamento de neoplasia maligna do colo do útero e, após a análise dos laudos médicos nos autos originários, somente consta de forma clara a negativa para fisioterapia pélvica.
5. Ante a inexistência de provas para comprovar a urgência/emergência nos termos do art. 35-C da Lei 9656/1998, nem a negativa do plano de saúde especificamente para os pedidos, não se defere a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Ante a inexistência de provas para comprovar urgência/emergência, nos termos do art. 35-C da Lei 9656/1998, tampouco se comprovou a negativa do plano de saúde em relação ao tratamento indicado, nesse caso indefere-se o pedido de tutela de urgência.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 2°e 3° da Lei 8.078/1990; art. 35-C da Lei 9656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.